Tribunal: TJBA
Processo: 8122218-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122218-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KELLY CHAGAS SILVA Advogado(s):ISAQUE ROCHA PITA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANSERV - PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CONCEDIDA DENTRO DO PRAZO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA OU CONDUTA LESIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada por beneficiária do Planserv. A autora, portadora de miohipertrofia e miomatose uterina, pleiteou autorização para cirurgia de miomectomia múltipla. A sentença confirmou a tutela antecipada e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve conduta ilícita por parte do Estado da Bahia/Planserv que justifique a condenação por danos morais, considerando que a autorização administrativa foi concedida dentro do prazo médico estabelecido. III. Razões de decidir 3. O Planserv constitui plano de saúde de autogestão, de caráter fechado, disponibilizado exclusivamente aos servidores públicos estaduais, não se caracterizando como relação de consumo, conforme Súmula 608 do STJ. 4. As questões contratuais devem ser dirimidas à luz da legislação civil comum, da Lei nº 9.656/1998 e do Decreto nº 9.552/2005, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. 5. Não restou demonstrada nos autos conduta abusiva ou negligente por parte do Planserv, uma vez que a autorização foi concedida administrativamente dentro do prazo médico estabelecido e o procedimento foi executado tempestivamente. 6. O ajuizamento da ação judicial antes da conclusão do processo administrativo não caracteriza, por si só, negativa de cobertura ou conduta lesiva passível de indenização. 7. A configuração do dano moral exige violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana, causando efetivo sofrimento psíquico que ultrapasse os dissabores comuns da vida em sociedade, o que não restou demonstrado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, mantendo a confirmação da tutela antecipada e excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de plano de saúde na modalidade autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo as questões ser dirimidas à luz da legislação civil comum. 2. A concessão de autorização administrativa dentro do prazo médico estabelecido, ainda que após o ajuizamento da ação, não caracteriza conduta ilícita passível de indenização por danos morais quando ausente efetiva negativa de cobertura." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, I; CC/2002, arts. 421, 422 e 423; Lei nº 9.656/1998; Decreto nº 9.552/2005; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, 2ª Seção, REsp 1285483/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 22/06/2016; TJRS, 5ª CC, APC n. 70065102899, Relator: Isabel Dias Almeida, j. 29/03/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8122218-70.2023.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Kelly Chagas Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator